Tribunal: TJDFT
Processo: 0064340-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0064340-03.2008.8.07.0001 RECORRENTE: SILMARA DE CASSIA SPALLA CRESCENTI RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PREVIA ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PETICIONAMENTO PARA DILIGÊNCIA ANTES DO PRAZO FATAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de SUPRASEG BRASILIA - SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CASSIO FERNANDO PEDRAL PINHEIRO RODRIGUES, SILMARA DE CASSIA SPALLA CRESCENTI, julgou extinta a execução pela prescrição intercorrente, com base no artigo 924, inciso V, do CPC. 2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária prévia intimação do credor para dar andamento ao feito, fazendo-se necessária apenas a intimação para oportunizar o exercício do contraditório, tal como restou estabelecido no aludido Incidente de Assunção de Competência. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 3. O pedido de ofício eletrônico ao BACENJUD interrompe o prazo da prescrição intercorrente, pois há manifesto interesse de prosseguimento do processo. Ainda que a medida não tenha sucesso em sua plenitude, o prazo se reinicia até que se complete o prazo prescricional do título. 4. No momento da sentença, não houve os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos necessários para a prescrição intercorrente até o peticionamento do credor/apelante para nova diligência de penhora, via BACENJUD, em 31 de outubro de 2018 que resultou em efetiva constrição de bens dos devedores. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, asseverando o acerto da sentença apelada quanto ao reconhecimento da prescrição no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Daniella C. Torres, OAB/DF 20.251. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a ocorrência de prescrição, fazendo constar: “No momento da sentença, não houve os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos necessários para a prescrição intercorrente até o peticionamento do credor/apelante para nova diligência de penhora, via BACENJUD, em 31 de outubro de 2018 que resultou em efetiva constrição de bens dos devedores.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no AREsp 2210221, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 2/3/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Daniella C. Torres, OAB/DF 20.251. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012